Tribunal: TJPA
Processo: 0010972-52.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010972-52.2017.8.14.0136

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FERRAGENS GOMES & AMORIM LTDA, WILSON PEREIRA AMORIM, MARIA DE LOURDES GOMES AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS ÚTEIS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o argumento de transcurso de prazo superior a cinco anos sem localização de bens penhoráveis. O exequente sustenta a inexistência de inércia processual, diante da realização contínua de diligências executivas, inclusive bloqueio de valores via SISBAJUD e requerimentos posteriores de pesquisas patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime jurídico da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/2021 pode ser aplicado retroativamente à execução ajuizada antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se houve desídia do exequente apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico da prescrição intercorrente previsto na Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente às execuções ajuizadas antes de sua vigência, quando os atos executivos e a suspensão processual ocorreram sob a redação originária do art. 921 do CPC.

A sistemática anterior à Lei nº 14.195/2021 exige, para configuração da prescrição intercorrente, a suspensão da execução, o decurso do prazo prescricional e a demonstração inequívoca de desídia do exequente.

A mera ausência de localização de bens penhoráveis não autoriza automaticamente o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo indispensável a comprovação de abandono processual pelo credor.

O bloqueio de valores realizado via SISBAJUD em fevereiro de 2022 constitui ato executivo útil e interruptivo da inércia processual, evidenciando o efetivo prosseguimento da execução.

Os requerimentos posteriores de novas pesquisas patrimoniais, utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, recolhimento de custas intermediárias e apresentação de planilha atualizada do débito demonstram atuação diligente do exequente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente possui caráter excepcional e deve observar estritamente os requisitos legais e a jurisprudência consolidada, em prestígio aos princípios da primazia da resolução do mérito e da efetividade da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.195/2021, que alterou o regime jurídico da prescrição intercorrente no art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente às execuções ajuizadas antes de sua vigência quando os atos executivos relevantes ocorreram sob a disciplina anterior.

A configuração da prescrição intercorrente, sob a redação originária do art. 921 do CPC, exige demonstração efetiva de desídia do exequente.

A prática de atos executivos úteis, inclusive bloqueio patrimonial via SISBAJUD e requerimento de novas diligências constritivas, afasta a caracterização de abandono processual.

A ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§ 1º, 4º e 5º, e 924, V; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
FERRAGENS GOMES & AMORIM LTDA, MARIA DE LOURDES GOMES AMORIM e WILSON PEREIRA AMORIM
.

A sentença recorrida, extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O magistrado de origem consignou que a ação foi distribuída em 26/10/2017, tendo os executados sido citados em 11/01/2018, e que transcorreram mais de sete anos sem localização de bens passíveis de penhora para satisfação da dívida executada.

Destacou que foram realizadas diligências pela parte exequente e pelo juízo sem êxito, ressaltando a impossibilidade de manutenção indefinida da execução diante dos princípios da eficiência e da segurança jurídica.

Assentou, ainda, que a primeira tentativa de localização, penhora ou constrição de bens ocorreu em 11/05/2018 e que, até a data da prolação da sentença, não houve quitação da dívida em razão da ausência de bens penhoráveis.

Concluiu pela incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 921, §5º, do CPC, salientando que a parte credora, embora intimada acerca da impossibilidade de localização de bens, não requereu a suspensão da execução na forma do art. 921, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto inexistente a alegada inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Aduz que promoveu diligências contínuas voltadas à localização de bens dos executados, inclusive mediante utilização dos sistemas de constrição patrimonial disponíveis, mencionando bloqueio realizado via SISBAJUD em fevereiro de 2022, que resultou na constrição de valores pertencentes ao executado Wilson Pereira Amorim, posteriormente levantados em março de 2023.

Afirma que tais atos possuem natureza interruptiva do prazo prescricional. Alega, ainda, que em outubro de 2024 requereu novas pesquisas patrimoniais com utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, tendo realizado recolhimento de custas intermediárias em maio de 2025 e juntado planilha atualizada do débito em outubro de 2025.

Defende a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021 ao caso concreto, sob o argumento de que o regime jurídico da prescrição intercorrente vigente à época exigia a demonstração da desídia do exequente, além do transcurso do prazo legal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Recebi a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, especialmente diante da alegação recursal de inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021, bem como da inexistência de inércia ou desídia do exequente.

Conforme se extrai dos autos, a execução foi ajuizada em 26/10/2017 visando à satisfação de crédito oriundo de cédula de crédito bancário, tendo os executados sido citados em 11/01/2018.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de que a primeira tentativa de localização de bens ocorreu em 11/05/2018 e que transcorreram mais de cinco anos sem satisfação do débito.

Todavia, entendo que a decisão recorrida merece reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que o regime jurídico da prescrição intercorrente sofreu substancial alteração com a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, que modificou a redação do art. 921 do Código de Processo Civil.

Antes da alteração legislativa, a sistemática processual exigia, para a configuração da prescrição intercorrente:

a) a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, §1º, do CPC;

b) o posterior transcurso do prazo prescricional aplicável; e

c) a caracterização da inércia ou desídia do exequente.

Com a nova redação introduzida pela Lei nº 14.195/2021, o termo inicial da prescrição passou a fluir automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial específico acerca da suspensão do feito.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o novo regime jurídico da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e aos processos anteriores à nova lei nos quais ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução

Nesse sentido (grifei):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art. 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

Como acima relatado, a execução foi ajuizada em 2017 e os atos executivos cuja análise ensejou o reconhecimento da prescrição ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, razão pela qual a disciplina aplicável é aquela vigente anteriormente à alteração legislativa.

E, sob tal sistemática, a mera ausência de localização de bens penhoráveis não conduz automaticamente ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Mostra-se imprescindível a demonstração inequívoca da desídia do exequente.

Todavia, os elementos constantes dos autos evidenciam justamente o contrário.

Verifica-se que o exequente promoveu diversas diligências voltadas à satisfação do crédito, inclusive com movimentações processuais úteis após o marco temporal utilizado pela sentença recorrida.

Consta dos autos (ID 33758258), que em fevereiro de 2022 foi efetivado bloqueio de valores via SISBAJUD, resultando na constrição da quantia de R$ 1.169,67 (mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) pertencente ao executado Wilson Pereira Amorim, posteriormente levantada pelo banco exequente em março de 2023.

Referido ato possui inequívoca natureza executiva, revelando efetivo prosseguimento da marcha processual e afastando a premissa de completa paralisação do feito.

Além disso, o exequente demonstrou ter requerido novas pesquisas patrimoniais em outubro de 2024, bem como, efetuou recolhimento de custas em 2025 para realização dessas diligências e, ainda, apresentou planilha de débito atualizada, em atendimento à determinação judicial específica, em outubro do mesmo ano (ID 33758316).

Aliás, a sentença extintiva foi prolatada logo após o cumprimento da diligência de apresentação do cálculo da dívida atualizada e antes mesmo, da realização da nova tentativa de penhora
on line
, requerida e pelo exequente.

Nesse cenário, tenho que a efetiva constrição patrimonial ocorrida em 2022 que demonstrou resultado útil na execução e as diligências requeridas/cumpridas pelo exequente na sequência, ressoam incompatíveis com a premissa de abandono processual adotada pela sentença.

Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente constitui medida excepcional, exigindo observância estrita aos requisitos legais e à jurisprudência consolidada, especialmente diante dos princípios da primazia da resolução do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, considerando a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021 e a inexistência de desídia do exequente, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

Sentença anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Belém, 15/06/2026